Tribunal: TJDFT
Processo: 0719470-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719470-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDA TAVARES DOS SANTOS, RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE, PRISCILA GRACIANO MOTA, RODOLFO LUIZ CARNEIRO, MARIA SILVA DE OLIVEIRA, ELAINE CRISTINA RAMOS, WILLIENE BORGES QUEIROZ, JULIANA DE SOUZA PAIVA, DAVID MIGUEL DE OLIVEIRA AGRAVADO: CABO BRANCO ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES EIRELI D E S P A C H O Vistos etc., Chamo o feito à ordem, convertendo-o em diligências. Pois bem! Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, INTIME-SE o terceiro interessado (TERRACAP) para se manifestar a respeito do agravo interno interposto (§ 2o do art. 1.021 do CPC). Após, ultimado o prazo legal, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça em razão da atuação do parquet de primeiro grau nos autos principais. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator